Tribunal: TJES
Processo: 5000792-47.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-47.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA NOGUEIRA SANDES TOSE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE E REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. PENALIDADE VINCULADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os processos administrativos disciplinares limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar a conveniência e a oportunidade da punição aplicada.

2. Reconhecida a higidez do procedimento administrativo pelo Juízo de origem, que constatou a observância das garantias constitucionais, não subsistem vícios capazes de nulificar o ato de demissão.

3. Caracterizada a infração administrativa grave, a aplicação da penalidade de demissão prevista na legislação estatutária municipal constitui ato vinculado da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário reduzi-la com fundamento em juízo de proporcionalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4. A atuação da Administração Pública no exercício regular do poder disciplinar, mediante procedimento que respeita o devido processo legal, não enseja a configuração de ato ilícito apto a fundamentar condenação por danos morais.

5. Recurso do Município provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da servidora desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Nova Venécia e negar provimento ao recurso de Paula Nogueira Sandes Tose, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Nova Venécia e, de outro, por Paula Nogueira Sandes Tose, contra a sentença de id
14395190
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo, na qual o Magistrado de origem acolheu o pedido para anular a penalidade de demissão aplicada à autora e determinar sua reintegração ao cargo público, com todas as vantagens decorrentes, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id
14395193
, o Município de Nova Venécia sustenta, em síntese: a) a legalidade do processo administrativo disciplinar; b) a adequação das atribuições requeridas à servidora quanto ao cargo ocupado; c) a natureza vinculada da penalidade de demissão; e d) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

Por sua vez, Paula Nogueira Sandes Tose, em seu recurso de id
14395197
, insurge-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, alegando que a demissão lhe causou abalo extrapatrimonial indenizável.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos ids
14395194
e
15453485
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se é juridicamente possível a anulação da penalidade de demissão aplicada à servidora, bem como se há direito à indenização por danos morais decorrentes do processo administrativo disciplinar.

Depreende-se dos documentos que instruem os autos que a servidora municipal Paula Nogueira Sandes Tose foi demitida do serviço público, pois no curso do Processo Administrativo Disciplinar restou verificada a prática de procedimento desidioso, consubstanciado na falta de diligência e na ausência das habilidades técnicas exigidas para o adequado desempenho das atribuições do cargo, circunstâncias comprovadas por prova documental e testemunhal, reconhecidas pela Comissão Processante e acolhidas pela autoridade competente, com enquadramento no art. 176, inciso IX, da Lei Municipal n. 2.021/1994.

No âmbito do controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares, é assente que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se à aferição da regularidade do procedimento, examinando-se a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, sob pena de indevida substituição da Administração Pública no exercício de competência que lhe é constitucionalmente atribuída.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes.” (MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 6/10/2017.)

No caso concreto, a própria sentença recorrida reconheceu expressamente que
“não há que se falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar”
, consignando que o procedimento observou os trâmites legais e assegurou à servidora o pleno exercício das garantias processuais, o que afasta qualquer vício formal ou procedimental apto a ensejar a invalidação do ato administrativo sancionador.

Verificada a regularidade do processo administrativo disciplinar, portanto, não cabe ao Judiciário reavaliar a gravidade da conduta apurada ou a adequação da sanção aplicada, sobretudo porque, nos termos da legislação estatutária, uma vez caracterizada a infração disciplinar, a demissão apresenta-se como penalidade de natureza vinculada, não havendo margem para juízo discricionário diverso por parte da Administração.

É cediço que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez concretizada a infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista”
(AgInt no RMS n. 56.025/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Nessa perspectiva, a anulação da penalidade de demissão, fundada exclusivamente em juízo de proporcionalidade realizado pelo órgão jurisdicional, revela indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Reformada a sentença quanto à reintegração da servidora, resta igualmente prejudicada qualquer pretensão indenizatória, não apenas porque a própria decisão de primeiro grau já havia afastado a existência de danos morais, mas também porque o exercício regular do poder disciplinar, em procedimento válido, não configura, por si só, ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos,
dou provimento
ao recurso do Município de Nova Venécia para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e
nego provimento
ao recurso de Paula Nogueira Sandes Tose.

Em razão da sucumbência integral, condeno Paula Nogueira Sandes Tose ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)